Tribunal: STF
Processo: ARE 1103385
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 76):



    “AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. Não incide ICMS na saída de mercadoria destinada a estabelecimento do mesmo titular localizado em outra unidade da federação. Julgamento do REsp 1.125.133/SP sob o rito do artigo 543-C do CPC. Recurso desprovido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97, 146, III, e 155, II e § 2º, I, VII e VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta, em síntese que (eDOC 1, p. 96-102):



    “A douta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a incidência da norma contida no art. 12, inciso I, da Lei Complementar 87/96, segundo o qual o ICMS incide na operação interestadual realizada entre estabelecimentos da mesma empresa, sem suscitar o devido incidente de inconstitucionalidade, conforme o que preceituam os artigos 480 e seguintes do CPC, editados na conformidade do artigo 97 da Constituição Federal, que, no caso, restou descumprido.



    (…)



    Considerando as operações promovidas pela empresa-autora, que representaram o cumprimento de uma etapa no ciclo produção-comercialização-consumo de mercadorias, operações que não estavam ao abrigo do diferimento ou de qualquer benefício fiscal, acolher-se a pretensão da empresa-recorrida, importa em afronta ao disposto nos arts. 146, III, 155, II, VII e VIli, da CF/88. 



    O ICMS não incide apenas quando há circulação jurídica.”



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário apenas em relação ao art. 97 da Constituição Federal, tendo negado seguimento ao recurso em relação aos arts. 146, III, e 155, II e § 2º, I, VII e VIII, da Constituição Federal, em razão ao que decidido no Tema 1.099 da repercussão geral (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegações voltadas a ofensa à regra da reserva de plenário, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte admitida do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    É que a questão de fundo decidida no acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Corte, reafirmada no julgamento do Tema 1099 da repercussão geral, em que o Pleno aprovou a seguinte tese:



    “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”



    Nesse contexto, verificada a existência de orientação consolidada do STF no mesmo sentido do acórdão recorrido, não se verifica ofensa à regra da reserva de plenário e nem se faz necessário o retorno dos autos ao tribunal de origem para aplicação de precedente do Pleno desta Corte, ainda que tivesse surgido após interposto o recurso extraordinário, considerando os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Esse entendimento foi consolidado em feito submetido à sistemática da repercussão geral, no julgamento do Tema 856, resultando na seguinte tese:



    “I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;” (ARE 914.-45, de minha relatoria, Pleno, DJe 19.11.2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente